Tribunal: TJMT
Processo: 1034767-48.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034767-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 47.427.653/0048-89 (APELANTE), ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 51.423.747/0001-93 (APELANTE), ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - CPF: 283.441.113-15 (ADVOGADO), OILTON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 229.449.231-53 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.206.816/0001-15 (APELANTE), ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 51.423.747/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO - PRESENÇA DE FUNGOS EM MASSA DE MACARRÃO PARA LASANHA - VÍCIO DE QUALIDADE DE PRODUTO EM RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE QUALIDADE E SEGURANÇA SANITÁRIA – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISO À SUA SAÚDE - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS - READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA PATAMAR CONDIZENTE ÀS PARTICULARIDADES DA LIDE - RECURSO DE AMBAS AS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018). 2.

A aquisição de produto de gênero alimentício revisto e impregnado de corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ingerido, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (CDC, art. 12), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 4.

O valor da indenização por danos morais deve ser alcançado a partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, a fim de atender o caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034767-48.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R
E L A
T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAKRO ATACADISTA S.A. e M. DIAS BRANCO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1034767-48.2017.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por OILTON CAVALCANTE DA SILVA,
julgou o pedido procedente, para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência do abalo psicoemocional sofrido pelo autor ao ser exposto a alimento (“massa de lasanha”) impróprio para o consumo, e também a restituírem o valor de R$ 4,59 que foi o preço cobrado no momento da aquisição do produto
(cf. Id. nº 55550762).

A ré M. DIAS BRANCO S.A. apresentou o recurso de apelação vinculado ao Id. nº 55550764, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que “
foi demonstrado que o corpo estranho (praga) que infestou o produto objeto da demanda não resulta do processo fabril – que, a rigor, esteriliza o macarrão em virtude das altas temperaturas inerentes à fabricação da massa –,
(...),
a praga decorre do processo de armazenamento
”, que é de responsabilidade exclusiva do varejista, no caso, a corré Makro.

Alega que, “
a despeito da existência de imagens que demonstram a presença de corpos estranhos no produto, não há dano moral, na medida em que o produto comprovadamente não chegou a ser consumidor pelo recorrido; deveras, é o oposto: o demandante afirma em sua inicial ter percebido a presença de corpo estranho ainda antes de comer o produto, o que evidencia que ele não foi ingerido
”, ressaltando que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

“
a simples presença de objeto estranho no alimento industrializado não conduz à indenização por danos morais se não houver prova do consumo deste produto
”, e, de todo modo, diz que “
o valor arbitrado mostra-se um tanto quanto absurdo, temerário e foge a qualquer critério decorrente do sistema vigorante e da orientação da jurisprudência em casos análogos
”, servindo indevidamente como fonte de enriquecimento injustificado do apelado.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja excluída da lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, ao menos seja afastada a condenação indenizatória por danos morais.

A corré MAKRO ATACADISTA S.A. interpôs recurso de apelação junto ao Id. nº 55550768, igualmente arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para responder a pretensão indenizatória, porque, segundo a sua perspectiva, a fabricante do alimento, isto é, a corré M. Dias Branco, é a única e exclusiva responsável por eventual vício de qualidade do produto, sendo a empresa que deve responder pelos danos alegados pelo consumidor, conforme previsão do art. 13 do CDC.

Afirma que “
não há nos autos qualquer prova de que o produto fora ingerido pelo apelado, tampouco de que o produto, supostamente impróprio para consumo, seja o realmente adquirido no Makro
”, salientando que “
o

cliente adquiriu o produto em 01.10.2017, ainda dentro do prazo de vencimento, que só findaria em 10.12.2018, e, assim, não se pode alegar que o produto tenha sido comprado já vencido, muito menos que o Makro é o responsável pelo supostos danos suportados
”, inclusive porque “
tem como conduta a troca imediata de produtos que porventura tenham sido vendidos fora do prazo de validade ou avariados,
(no entanto)
, o apelado nunca o procurou para relatar o ocorrido,
(o que)
, caso tivesse sido ocorrido, imediatamente teria sido feito a troca do produto ou a restituição do valor pago
”.

Sustenta que não restou demonstrada a existência de ato ilícito de sua parte, e muito menos o nexo causal entre o suposto dano e a sua conduta, a fim caracterizar a sua responsabilidade e o dever de indenizar, sobretudo no que tange aos danos morais, eis que, sob qualquer ótica, a simples aquisição de produto sem a qualidade de que é dele esperada não é passível de ensejar um abalo emocional indenizável, “
tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano,
(até porque)
o apelado não trouxe aos autos prova contundente da ofensa aos direitos da personalidade (nome, honra, imagem, privacidade), pressuposto básico e indispensável para a caracterização do instituto
”, e, por fim, queixa-se da indenização arbitrada na sentença, aduzindo que “
não há dúvida de que o valor de R$10.000,00 é absolutamente impraticável considerando a situação narrada nestes autos, primeiro porque está sendo discutido um alimento no valor de R$4,59, além disso o apelado sequer ingeriu o produto,
(sendo)
nítido que tal condenação refletira no enriquecimento ilícito do apelado
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja excluída da lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, seja dada a improcedência ao pedido de indenização por danos morais.

O apelado ofertou as contrarrazões de

Id. nº 55550773, dando combate às razões de ambos os apelos e torcendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve questão afeta a vício de qualidade do produto em relação de consumo, mais especificamente, comercialização e exposição do consumidor a produto de gênero alimentício impróprio ao consumo.

O autor/apelado expôs, na petição inicial, que, em 01.10.17, “
realizou a compra de alguns produtos alimentícios na loja da 1ª ré
(Makro),
e, entre estes produtos escolhidos, adquiriu uma caixa de massa de macarrão para lasanha da marca ADRIA
(fabricado pela corré M. Dias Branco)
,

que, aparentemente, parecia estar em bom estado, até porque a validade do produto expirava só em 10/12/2018
”; sucedeu, porém, que, “
chegando

em

sua

residência,
(...)
quando sua esposa foi preparar o prato programado, ao abrir a caixa do produto, percebeu-se de

imediato

que

o

produto

estava

totalmente

estragado,

deteriorado, o que causou repulsa, com ânsias de vômito e extremo

mal estar em toda a sua família
” (cf. Id. nº 55550708).

Eis a condição do produto que o autor afirmou ter se deparado quando abriu a embalagem:

O autor instruiu os autos com fotos da massa e da respectiva embalagem (cf. Id. nº 55550719), as quais confirmam que o produto é de fabricação da ré M. Dias Branco, e com cópia de cupom fiscal, datado de 01.10.2017, emitido pelo supermercado Makro, onde se vê listado 1 un. de massa de lasanha da

marca ADRIA (cf. Id. nº 55550717), sendo provas suficientes do envolvimento de ambas as corrés na questão, porquanto congruentes e condizentes com a versão exposta na inicial e reiterada no curso do processo, e, depois, porque nenhum elemento probatório em sentido contrário veio aos autos ou foi produzido em Juízo, inclusive porque as partes dispensaram a fase instrutória (cf. Id. nº55550760); na verdade, exceto pela alegação genérica da Makro de que inexiste prova de que o produto foi realmente adquirido em uma de suas lojas, que se trata de assertiva muito mais protocolar do que de efetiva impugnação aos fatos descritos na inicial, não há dissenso significativo nos autos quanto ao cenário fático, afinal, coincidentemente ou não, cada ré centralizou a sua respectiva defesa na tese de ilegitimidade passiva, o supermercado dizendo que a culpa é do processo de produção da fabrica, enquanto esta imputou a responsabilidade pelo perecimento do alimento às condições inadequadas de armazenamento da varejista, e, em outra frente, na uníssona afirmação de inexiste dano moral indenizável no caso, com especial ênfase no argumento de que, como o autor não ingeriu

o alimento, nada há do que reclamar.

É simplesmente irrelevante à solução desta lide a discussão sobre quem foi a real culpada pelo péssimo estado de conservação do alimento, pois, em se tratando de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina.

É a orientação consagrada pela jurisprudência do eg. STJ, que, em específico aos vícios de qualidade em produtos de gênero alimentício, já decidiu que, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM LARVAS DE INSETOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E, EM NOVO JULGAMENTO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização’ (AgInt no AREsp 1.095.795/MG). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...). 2. Nos termos do art. 14 do CDC, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, verificado o dano, nasce a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 805.534/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 26.10.2017)

Logo, considerando que restou suficientemente comprovado que a comercializam de produto inadequado, defeituoso, que não oferecia a segurança que dele legitimamente se esperava, com violação clara ao princípio da confiança, norte axiológico a ser especialmente perseguido nas relações de consumo, é inegável a responsabilidade civil das rés/apelantes pelos danos reclamados pelo autor.

Em relação aos danos morais, adianto que é simplista e reducionista a concepção de que o dever de indenizar depende única e exclusivamente de se observar se o consumidor ingeriu ou não o alimento impróprio para o consumo, primeiro porque, nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade do fabricante decorre do simples fato de ter colocado em circulação mercadoria que oferece risco à saúde daquele que a consome:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco.

A propósito do tema, ensina Sergio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como os critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 475)
.

E, ainda sob a perspectiva dos ensinamentos do doutrinador, , é desnecessária a prova, quando se trata de dano moral puro:

“(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
que decorre das regras de experiência comum.”
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

O simples fato de o consumidor adquirir alimento impróprio, que não contém a qualidade mínima que dele se espera, e que, potencialmente, resultaria em prejuízo a sua saúde se ingerido fosse, já é causa suficiente à caraterização do dano moral, circunstância que apenas é sobrelevada pelo fato de que, quando estava prestes a consumir o alimento, o autor ter se deparado com alimento estragado, salpicado de corpos estranhos, de aparência repulsiva e desagradável, não havendo, em absoluto, a necessidade de ingestão, porquanto patente o constrangimento por ter sido o consumidor logrado e ludibriado pela venda e quase ingestão de produto defeituoso e impróprio para o consumo.

Depois, a sistemática implementada pelo CDC é clara e objetiva ao proteger o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc (art. 8º). Há um dever legal, imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde e/ou segurança do consumidor sejam colocadas sob risco, ou seja, o CDC tutela o dano ainda em sua potencialidade, buscando prevenir sua ocorrência efetiva.

A incidência das regras e princípios do Código de Defesa do Consumido é inafastável, mas também não se pode olvidar a aplicação, para fins de responsabilidade das indústrias alimentícias e de bebidas, bem como dos fornecedores de tais produtos, a ampla gama de normas que integram o direito sanitário, em especial os textos sobre a segurança alimentar e nutricional das pessoas. A expressão segurança refere-se à condição dos alimentos e bebidas em que se pode confiar, enquanto a expressão da inocuidade, àquilo que não causa dano, por ser inofensivo. No caso, a inocuidade dos alimentos e bebidas contribui para a proteção da saúde do consumidor.

Violado o princípio da segurança sanitária, há responsabilidade dos fabricantes e fornecedores de alimentos e bebidas desdobrada nos campos administrativo, civil e penal. O aludido princípio estabelece:

“O princípio da segurança sanitária aplica-se a todas as atividades humanas de interesse à saúde. Ele abrange, de um lado, a necessidade de redução dos riscos existentes nas atividades humanas que são desenvolvidas na sociedade e que podem, de alguma forma, afetar a saúde (produção, distribuição, comércio e consumo de alimentos, medicamentos, cosméticos e equipamentos de saúde; segurança do trabalho, segurança epimediológica, com o controle de vetores etc.).” (AITH, Fernando.
Curso de Direito Sanitário. A proteção da Saúde no Brasil
. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 229-230).

O princípio da segurança sanitária impõe às indústrias de alimentos o dever assegurar o controle de qualidade de seus produtos, requisito este relacionado com o próprio conceito de produto defeituoso do CDC, daí porque, uma vez verificada a ocorrência de
vício na qualidade d
o produto, é indiscutível o dever do fornecedor de reparar o dano extrapatrimonial causado ao consumidor, fruto da exposição de sua saúde e segurança a risco concreto.

Filio-me, assim, ao recente posicionamento do STJ de que “
a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1768009/MG, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).

Já o valor da indenização deve ser alcançado a partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido.

Então, aqui, sim, é pertinente sopesar se ocorreu ou não a ingestão do alimento estragado, assim como quais as repercussões nocivas que o produto defeituoso acabou gerando no caso concreto, e, nessa perspectiva, conquanto não se descure do mal-estar, frustação e infortúnio vivenciado pelo autor/apelado com a desagradável supressa de se deparar com alimento totalmente contaminado com alguma espécie de fungo ou bactéria, considerando a descoberta do vício ocorreu em ambiente particular, sem a exposição do consumidor a uma situação constrangedora perante terceiros, que não chegou a ocorre a ingestão do produto por ele ou por sua família, cuidando de produto unitário e de pequeno valor, não há nada que justifique a condenação em R$ 10.000,00, afinal, para além da presunção do dano sofrido, os fatos não guardam qualquer excepcionalidade e nem restou comprovado sofrimento anormal a ensejar indenização de tão elevada monta.

Sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser muito mais congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de ambas as rés/apelantes, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido dos encargos legais nos moldes em que imposto pela sentença, e, ante a sucumbência mínima do autor, mantenho a distribuição os ônus sucumbencial na forma em que posto pela sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020